Tribunal: TJSP
Processo: 2029473-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029473-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes LUIZ
EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH e JULIANA POLEONE GIGLIOLI e
Paciente GABRIELA CRISTINE DUTRA CANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029473-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.827
HABEAS-CORPUS No 2029473-02.2020 São Paulo
IMPETRANTES: Luiz Eduardo Greenhalgh
Juliana Poleone Gilioli
PACIENTE: GABRIELA CRISTINE DUTRA CANO
Os Doutores Luiz Eduardo Greenhalgh e Juliana Poleone
Gilioli, advogados, impetraram a presente ordem de "habeas-corpus",
com pedido de liminar, em favor de Gabriela Cristine Dutra Cano,
aduzindo que está ela sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São Paulo, eis que, encontra-se presa no regime semiaberto, muito
embora faz jus à progressão para o aberto.
Sustentam os dignos impetrantes que a ora paciente possui
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e, além disso,
tem uma filha menor de idade sendo criada pelos avós de idades
avançadas.
Postulam, pois, a progressão ao regime aberto.
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 81.
As informações solicitadas encontram-se a fls. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029473-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls.105/106, opinou pelo não conhecimento
da ordem.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Isto porque questão que envolve a progressão de regime
exige o exame de aspectos de ordem objetiva e subjetiva, tarefa que
extrapola os estreitos limites de cognição do habeas-corpus.
Nesse sentido:
"Como cediço, a pretensão à progressão de regime e a
livramento condicional envolve uma série de requisitos que demanda
detida comprovação probatória, razão por que escapa ao âmbito da
via estreita do habeas corpus" (STJ HC 93039/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura publ. DJE 04/08/2008).
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para o
quanto pleiteado, até porque, caso conhecido, estar-se-ia, então,
afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do contraditório.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029473-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4